Tribunal: TJMT
Processo: 0016039-78.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0016039-78.2014.8.11.0041
APELANTES: OTC COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA E OUTROS
APELADO: J. TOLEDO DA AMAZÔNIA IND. E COM. DE VEÍCULOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
I – Retire-se de pauta.
II – Inicialmente, registro o lapso temporal na marcha processual decorre da pandemia e da posterior digitalização do processo físico para eletrônico.
III - Extrai-se dos presentes autos que a decisão (f. 1826) datada de 29.01.2020, determinou aos apelantes (com base no princípio da não surpresa – art. 10/CPC) comprovarem a impossibilidade de recolherem custas recursais ou efetuar o preparo em dobro, sob pena de deserção.
Após manifestação tanto do recorrente (f. 1828/1842), como do apelado (f. 1848/1856), o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, consoante decisão (f. 1876) que em sua parte final averbou:
“Desta forma, INDEFIRO o pedido e, por consequência, determino a intimação dos recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1007 do CPC”.
Referida decisão não recebeu formal oposição a tempo e modo adequado.
Ao contrário, por simples petição (f. 1879) os apelantes reiteraram o pedido de gratuidade de justiça, acompanhada dos documentos (f. 1880/1885) sem, no entanto, possuir o condão de modificar o teor do decisum (f.1876), tampouco atender a ordem judicial para o recolhimento do preparo recursal.
Sabe-se que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal são matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja ex officio pelo magistrado.
Na hipótese, os apelantes não comprovaram preencher os requisitos para o deferimento da gratuidade judiciária na via recursal, tampouco recolheram o respectivo preparo.
Assim, como o preparo é medida impositiva ao recorrente, bem como tratar-se de requisito de admissibilidade, diante do não atendimento à ordem judicial (f. 1876) o recurso apelatório não deve ser conhecido.
Neste sentido, entendimentos jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL – RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A falta de recolhimento em dobro do preparo recursal no prazo estipulado judicialmente é causa para o não conhecimento do recurso por deserção, sendo vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo”. (10079520920208 110041 - TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado. Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021. Publicação: 31/03/2021)
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO DA PARTE (APELANTE) – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto a negativa de seguimento do recurso de apelação interposto pela agravante, em razão da ausência do recolhimento do preparo, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.” (00011872120088110086 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data de Publicação: 20/05/2021)
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO - COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e regular intimação para pagamento, acarreta a deserção do recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator , a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto”. (00097175920148110003 - TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 16/03/2020)
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação aviado por OTC COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA E OUTROS (f. 1832/1852) haja vista sua manifesta inadmissibilidade (art. 932, III, do CPC).
Cuiabá/MT, 31 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora